Tribunal: TJES
Processo: 0001190-46.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001190-46.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIR BARRETO SILVA
RECORRIDO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DO ES DETRAN e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001190-46.2019.8.08.0062

RECORRENTE: VALDEMIR BARRETO SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO

SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA/DECISÃO: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PENDENTE. INTERESSE NO FEITO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em ação de obrigação de fazer. O recorrente sustenta a nulidade da extinção diante da ausência de intimação pessoal e da existência de petição anterior requerendo o julgamento antecipado da lide.

Questão em discussão

A questão consiste em definir se é válida a extinção do feito por abandono quando não observada a necessidade de intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, CPC) e quando há manifestação nos autos que evidencia o interesse no prosseguimento do feito.

Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, formalidade não cumprida no caso concreto, onde houve apenas intimação via Diário da Justiça.

A existência de petição anterior solicitando o julgamento antecipado da lide demonstra o ânimo da parte em obter a prestação jurisdicional, o que afasta a caracterização do abandono.

A ausência de apreciação de requerimento pendente configura erro in procedendo, violando o princípio da primazia do julgamento de mérito e do impulso oficial.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:
"É nula a extinção do processo por abandono da causa quando inexistente a prévia intimação pessoal da parte autora e quando houver pedido pendente de apreciação que demonstre o interesse no prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 2º, art. 485, III e § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, APCV 3110205-82.2013.8.13.0024, Rel. Des. Fernando Lins, j. 23.03.2022; TJMT, AC 0001799-30.2012.8.11.0017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.10.2021; TJBA, AP 0016087-67.2010.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 30.04.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Valdemir Barreto Silva
em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Detran/ES
. O feito tramitou regularmente até que sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, sob alegação de abandono da causa por parte do autor.

O autor apresentou manifestação requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 17541261). Posteriormente, houve despacho para manifestação acerca da inclusão no polo passivo do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ID 17541262), sobre o qual o autor não se pronunciou, vindo os autos conclusos.

A sentença (ID 17541263) extinguiu o feito da seguinte forma:

“Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do
art. 485, inciso III do CPC
, c/c o art. 51 e §1º, da Lei n. 9.099/1995.”

Irresignado, o
autor
interpôs Recurso Inominado (ID 17541264), alegando que não houve abandono de causa, uma vez que já havia requerido o julgamento antecipado da lide, demonstrando seu interesse no prosseguimento do feito.

A parte recorrida, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, não apresentou contrarrazões - ID 17541268.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se que a determinação legal é clara: o processo somente poderá ser extinto por abandono quando o autor permanecer inerte após ser
intimado pessoalmente
para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias. Compulsando os autos, verifica-se que tal diligência (intimação pessoal via mandado ou AR) não foi realizada, ocorrendo apenas intimação via Diário da Justiça.

Por oportuno, cumpre destacar que o autor já havia se manifestado nos autos (ID 17541261), requerendo expressamente o
julgamento antecipado da lide
, especialmente diante da declaração do requerido (ID 17541258) de que não havia mais provas a produzir. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, o interesse da parte na prestação jurisdicional, afastando o ânimo de abandono.

Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios vedam a extinção prematura quando há petição pendente de apreciação ou falta de intimação pessoal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO CREDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PENDENTE DE EXAME. INEXISTÊNCIA DE ATO IMPULSIONADOR DO FEITO A SER PRATICADO PELO EXEQUENTE. DESÍDIA DO DEMANDANTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. É indevida a extinção do processo por abandono da causa pelo exequente, com base no artigo 485, III, do CPC, quando a paralisação do processo não é imputável à omissão do demandante em tomar providência a seu cargo, mas em razão da inexistência de apreciação de pedido há muito realizado de expedição de alvará para a liberação de valores penhorados na conta dos executados. (TJMG; APCV 3110205-82.2013.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 23/03/2022; DJEMG 24/03/2022)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO. IMPULSO OFICIAL. ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil. Recurso provido. (TJMT; AC 0001799-30.2012.8.11.0017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Julg 26/10/2021; DJMT 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É indevida a extinção do processo, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias (CPC, art. 485, II e III, §1º). 2. A existência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial pendente de análise pelo juízo, inviabiliza a extinção do processo, sem resolução de mérito, haja vista que a parte se encontrava no aguardo da apreciação de seu pedido para impulsionar o feito. (TJBA; AP 0016087-67.2010.8.05.0001; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; Julg. 30/04/019; DJBA 07/05/2019; Pág. 544)

Portanto, não restou configurado o abandono da causa. A sentença padece de erro
in procedendo
, devendo ser cassada para o regular processamento do feito no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular processamento e julgamento da demanda.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

O objeto da presente demanda consiste na anulação de autos de infração de trânsito realizados por entes diversos da autarquia requerida, sendo necessária a inclusão dos mesmos no polo passivo da demanda, por se tratarem, a meu ver, de litisconsortes passivos necessários.

Uma vez intimado o autor para assim proceder, desde o recebimento da contestação, o mesmo se manteve indiretamente inerte, pugnando pelo julgamento antecipado do litígio.

Dessa forma, considerando que o feito tramita desde 2019, e, não tendo sido sanado o entrave processual, não verifico erro de julgamento na sentença extintiva prolatada, razão pela qual conheço do recuso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 10% do valor atualizado da causa. É como voto.